Tribunal: TJSP
Processo: 1096113-34.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Responsabilidade decorrente de imputação de nova conduta criminosa aos autores decorrente de fato ocorrido em 2014. Notícia veiculada no "Programa Balanço Geral" em que se divulgou a prática do crime em data e ano diverso (2016) como se novo crime fosse. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Insurgência da Ré sob a alegação de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Responsabilidade decorrente de imputação de nova conduta criminosa aos autores decorrente de fato ocorrido em 2014. Notícia veiculada no "Programa Balanço Geral" em que se divulgou a prática do crime em data e ano diverso (2016) como se novo crime fosse. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Insurgência da Ré sob a alegação de que as declarações não ultrapassaram o mero caráter elucidativo e informativo dos fatos. Reportagem veiculada de forma inverídica, imputando aos autores conduta reincidente. Nítido conteúdo ofensivo com deflagração do animus nocendi em toda narrativa o que extrapola os limites do caráter informativo. Violação dos direitos da personalidade dos autores. Indenização devida. Dano moral configurado – Fixação contudo que deve se pautar na proporcionalidade e razoabilidade. Montante fixado em R$20.000,00 para cada autor que merece redução para o valor de R$10.000,00 para cada autor, no total de R$ 20.000,00, que se revela suficiente
Recurso Adesivo em que se pleiteia a majoração do valor da indenização – Desacolhimento.
Recurso principal provido em parte e recurso adesivo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001014177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096113-34.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A., são apelados/apelantes REGINALDO
REVELINO JANDOSO (JUSTIÇA GRATUITA) e PABLLIN JESSICA GOMES
JANDOSO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso principal e negaram provimento ao adesivo.V.U. Sustentou oralmente o
advogado Dr. Eduardo Srour Pinheiro.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096113-34.2016.8.26.0100 -Voto no 10.465
2
Apelação Cível no 1096113-34.2016.8.26.0100
Apelante/Apelado: Rádio e Televisão Record S.a.
Apdos/Aptes: Reginaldo Revelino Jandoso e Pabllin Jessica Gomes Jandoso
Comarca: São Paulo
Voto no 10.465
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Responsabilidade decorrente de
imputação de nova conduta criminosa aos autores
decorrente de fato ocorrido em 2014. Notícia veiculada no
“Programa Balanço Geral” em que se divulgou a prática do
crime em data e ano diverso (2016) como se novo crime
fosse. Sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido. Insurgência da Ré sob a alegação de que as
declarações não ultrapassaram o mero caráter elucidativo e
informativo dos fatos. Reportagem veiculada de forma
inverídica, imputando aos autores conduta reincidente.
Nítido conteúdo ofensivo com deflagração do animus
nocendi em toda narrativa o que extrapola os limites do
caráter informativo. Violação dos direitos da personalidade
dos autores. Indenização devida. Dano moral configurado –
Fixação contudo que deve se pautar na proporcionalidade e
razoabilidade. Montante fixado em R$20.000,00 para cada
autor que merece redução para o valor de R$10.000,00 para
cada autor, no total de R$ 20.000,00, que se revela
suficiente
Recurso Adesivo em que se pleiteia a majoração do valor
da indenização – Desacolhimento.
Recurso principal provido em parte e recurso adesivo
desprovido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos para
atacar a sentença de fls. 78/79 que, em ação de reparação de
danos morais, proposta pelos autores contra a ré Rádio e Televisão
Record S.A, julgou parcialmente procedente os pedidos para
condenar a ré a pagar aos autores indenização por danos morais no
valor de R$20.000,00 para cada um dos autores, acrescido do
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios ao patrono dos autores que fixados em 10% sobre o
valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096113-34.2016.8.26.0100 -Voto no 10.465
3
Inconformados, recorrem as partes, sendo adesivo o
recurso dos autores.
A ré Rádio e Televisão Record S.A alega ausência de
danos morais. Informa que os autores confirmaram os fatos, ou seja,
a própria prisão. Assevera tratar-se de notícia de cunho jornalístico,
informada no programa Balanço Geral, com preservação da
liberdade de manifestação do pensamento. Diz que a matéria é
verídica e de interesse público. Argumenta ter agido no exercício
regular do direito de informar, limitando-se a relatar os fatos relatados
pelas autoridades policiais acerca dos delitos cometidos pelos
autores. Diz que os autores não comprovaram os constrangimentos
alegados. Rebate que não foi comprovada a redução do
faturamento do estabelecimento comercial da segunda autora e
que o primeiro autor permanece empregado. Insiste na veracidade
da matéria. Discorre sobre a reforma integral da sentença ou a
redução do valor da indenização.
Os autores, adesivamente, recorrem pleiteando a
majoração do valor indenizatório. Asseveram que a matéria não
condiz com a verdade e que de forma arbitrária e indevida trouxe a
baila fatos que ocorreram em 2014 e que foi veiculado como se
tivesse ocorrido no ano de 2016. Discorrem sobre a repercussão
negativa da reportagem no meio social e do comprometimento das
atividades profissionais dos autores. Pleiteiam a condenação da ré
em danos morais no valor de R$300.000,00.
O
recurso
foi
devidamente
processado,
com
contrarrazões às fls. 101/107; 124/129.
Às fls. 141/142, manifestação em oposição ao
julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096113-34.2016.8.26.0100 -Voto no 10.465
4
É o relatório.
Os presentes recursos reúnem todas as condições de
admissibilidade, motivo pelo qual é de rigor o seu conhecimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
proposta pelos autores REGINALDO REVELINO JANDOSO e PABLLIN
JESSICA GOMES JANDOSO em face de RÁDIO E TELEVISÃO RECORD
S/A.
Segundo consta dos autos, os autores alegam que
foram vítimas de matéria sensacionalista e inverídica, veiculada pela
ré no dia 19/05/2016 pelo programa jornalístico de cunho criminal,
nacionalmente conhecido como “Balanço Geral” do apresentador
Reinaldo Gottino. Contam que a falsa notícia relatava a prisão dos
autores em flagrante por furto a caixas eletrônicos, como se fosse
reincidência ocorrida no dia 19/05/2016.
Contam que o fato ocorreu em 23/01/2014, conforme
matéria veiculada pela Rede Globo de Televisão
Globo
Esporte.com de Campinas SP, (doc. 2 Mídia Eletrônica - DVD) e que
indevidamente e alterando a verdade a requerida veiculou a
matéria no Programa Balanço Geral, como se a prisão tivesse
ocorrido em 19/05/2016.
DO RECURSO DA RÉ -RADIO E TELEVISÃO RECORD.
O recurso prospera em parte, apenas, quanto ao valor
fixado a título de danos morais que merece redução.
Isso
porque
as
provas
acostadas
aos
autos
comprovam que a prisão dos autores ocorreu em 2014 e não em
2016, como divulgado no Programa Balanço Geral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096113-34.2016.8.26.0100 -Voto no 10.465
5
Nesse contexto, a matéria veiculada é inverídica e
causa transtornos aos recorrentes uma vez que os torna, no mínimo,
reincidentes pela prática de crime ocorrido apenas em 2014 e não
em 2016 como relata a reportagem.
Ao contrário do alegado pela reportagem, sendo
inverídica não se presta ao interesse público sendo destituída de
veracidade, uma vez que o fato ocorreu em 2014.
Nesse aspecto, bem observou a sentença:
“A mídia depositada em cartório pelos autores não
deixa dúvida a respeito da ofensa à imagem dos
autores, causada pela ré.
É incontroversa a prisão dos autores. Entretanto, ela
ocorreu em 2014, e não em 2016, ano em que foi
transmitida
a
reportagem.
Pelo
menos,
não
comprovou a ré que tenha havido alguma prisão dos
autores em 2016.
A reportagem não faz menção a uma prisão ocorrida
no passado. Ao contrário, dá a entender que a prisão
ocorreu no presente. Nesse sentido, ressalto que o
apresentador do programa enfatiza que o autor foi
preso de novo, preso mais uma vez.
Fica evidente, assim, na matéria, a ideia de que os
autores seriam reincidentes na prática criminosa.
Entretanto, não comprovou a ré que sua reportagem
encontrasse fundamento em fato realmente ocorrido
naquela oportunidade.” (fls.78)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096113-34.2016.8.26.0100 -Voto no 10.465
6
Condutas como essas devem ser veementemente
reprimidas pelo Judiciário, pois além de antiéticas, do ponto de vista
profissional, violam o princípio da veracidade, presunção da
inocência1 e acarretam danos imensuráveis à imagem e honra do
cidadão.2
Da análise dos autos, constata-se que os fatos foram
veiculados como verdadeiros por irresponsabilidade e negligência
da ré que produziu matéria sensacionalista, resultando na distorção
da realidade expondo a todo tipo de constrangimento os autores
diretamente mencionados na matéria e que, no caso acarretou
violação aos direitos de personalidade do apelado.3
A propósito, ao discorrer sobre a liberdade de
informação, lembra José Afonso da Silva:
“A liberdade de informação não é simplesmente
a liberdade de dono da empresa jornalística ou
1 CF
“Art. 5o (...) LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória;”
2CF “Art. 5o, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;”
Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações
ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja
intenção difamatória.
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da
palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa
poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que
couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se
destinarem a fins comerciais. (Vide ADIN 4815)
3 Segundo R. Limongi França “Direitos da Personalidade dizem-se as faculdades
jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem
assim seus prolongamentos e projeções. (In Direitos da Personalidade.
Coordenadas Fundamentais. RT567/72

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096113-34.2016.8.26.0100 -Voto no 10.465
7
do jornalista. A liberdade destes é reflexa no
sentido de que ela só existe e se justifica na
medida
do
direito
dos
indivíduos
a
uma
informação correta e imparcial. A liberdade
dominante é a de ser informado, a de ter acesso
às fontes de informação, a de obtê-la. O dono
da empresa e o jornalista têm um direito
fundamental de exercer sua atividade, sua
missão, mas especialmente tem um dever.
Reconhece-se-lhe o direito de informar ao
público os acontecimentos e idéias, mas sobre
ele incide o dever de informar à coletividade tais
acontecimentos e idéias, objetivamente, sem
alterar-lhes a verdade ou esvaziar-lhes o sentido
original: do contrário, se terá não informação,
mas deformação. Os jornalistas e empresas
jornalísticas reclamam mais seu direito do que
cumprem seus deveres”4
Também é precisa, a respeito, a lição de Rui
Stoco:
“É que o direito à informação é também um
direito dever de não só bem informar, como de
informar corretamente e sem excessos ou
acréscimos, sendo vedado o confronto com o
direito à inviolabilidade, à intimidade, à vida
privada, à honra e à imagem das pessoas, posto
inexistir preponderância do direito de divulgar
sobre o direito à intimidade e ao resguardo,
impondo-se encontrar o equilíbrio suficiente para
que ambos possam ser preservados.”5
Evidenciado, assim, o abalo moral sofrido pelos
autores, decorrente do abuso do direito de informar, com ofensa aos
direitos da personalidade.
4 Curso de Direito Constitucional Positivo, 6.a ed., 2.a tiragem. Ed. Revista dos Tribunais,
1990, n. 15.4, pg. 219.
5 Responsabilidade Civil e Sua Interpretação Jurisprudencial, 3.a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 1997,
p. 546.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096113-34.2016.8.26.0100 -Voto no 10.465
8
Em casos semelhantes, já se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. NARRAÇÃO DOS FATOS
COM ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. AFRONTA AOS
DIREITOS DA PERSONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO
DELINEADO
PELO
ACÓRDÃO
A
QUO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2.(...) a liberdade de informação não é absoluta,
encontrando restrições, entre outras hipóteses, na proteção
dos direitos da personalidade. Precedentes. Incidência da
Súmula 83/STJ. 3. Concluindo o acórdão a quo, após a
análise de todo o conjunto fático-probatório dos autos, que
a matéria publicada pela insurgente acarretou dano
moral, porquanto extrapolou a narrativa dos fatos, objeto
de investigação policial, e fez afirmações inverídicas,
revela-se impossível a modificação desse entendimento na
via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula
7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp
1390289/SC,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015)
Assim, emerge dos autos o dano moral sofrido pelos
autores diante da divulgação das informações inverídicas feitas pela
ré-apelante na referida reportagem com nítido animus nocendi e
denunciandi.
Não há dúvidas de que houve sofrimento caracterizador
de dano moral, o que implica na condenação da ré ao pagamento
de verba indenizatória.
Por sua vez, o valor arbitrado a esse título (R$
20.000,00), para cada autor, mostra-se excessivo, devendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1096113-34.2016.8.26.0100 -Voto no 10.465
9
reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, ou seja, no
total de R$20.000,00 (vinte mil reais).
Neste caminho, reputa-se razoável a condenação da ré,
ora apelante, em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
para cada autor, valor que bem atende as funções pedagógica e
compensatória da indenização, haja vista que tal montante atende
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a
evitar o enriquecimento indevido do ofendido, sem perder de vista
as circunstâncias de fato, a condição econômica dos envolvidos e o
caráter inibitório, de autêntico desestímulo ou advertência, dessa
modalidade de reparação civil, agindo, portanto, em conformidade
com o salientado pelo saudoso CARLOS ALBERTO BITTAR e com os
ditames consagrados pela jurisprudência (cf. Reparação civil por
danos morais. São Paulo: RT, 1993, n. 36, ps. 219/226; RSTJ 137:486 e
STJ-RT 775:211).
DO RECURSO ADESIVO DOS AUTORES.
Em consequência, o recurso adesivo dos autores, com
a pretensão à majoração do valor dos danos morais para
R$300.000,00, fica desacolhido.
Pelo exposto, dá-se provimento em parte ao recurso
principal e nega-se ao adesivo.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator